Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741557-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0717862-98.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema Infojud, mas foi disponibilizado, apenas ̧ o acesso às páginas relativas à declaração de bens, nos seguintes termos: “Defiro o requerimento, ante as diligências, sem êxito, na busca de bens passíveis de penhora. (Acórdão n.1186129, 07053880720198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta data realizei consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para fornecer a este juízo cópia das últimas declarações de renda da parte executada. Considerando o sigilo de tais informações, reforço às partes e aos seus procuradores que este Juízo apenas disponibilizará as páginas da DIRPF relativas às declarações de bens. As demais páginas, nas quais constam dados pessoais e outras informações irrelevantes para esta causa, não serão disponibilizadas. Com a resposta, indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. BRASÍLIA - DF, 26 de agosto de 2020, às 18:49:14.” Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados. Em suas razões recursais, discorre a Agravante que as informações prestadas pelo sistema Infojud relacionadas à declaração de bens não são suficientes para analisar a situação financeira da Agravada. Assevera que o acesso irrestrito à Declaração de Imposto de Renda é necessário para verificar se a Agravada percebe salário ou tem participação em lucros, e outras informações que norteariam um pedido de penhora. Alega que o MM. Juiz a quo está dificultando a satisfação do crédito da Agravante, esquecendo-se do princípio da cooperação. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado – Id. 19825774. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. Em cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos necessários à suspensão requerida, especialmente o perigo da demora, pois não haverá risco de dano irreparável à Agravante em aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora